Tribunal: STF
Processo: ARE 859282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. PRECEDENTES. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. RE 705.140-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.